Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ENFRENTAMENTO. TESE CENTRAL. ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão recursal em verificar se procede a preliminar de nulidade da decisão recorrida em razão da ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
4. In casu, não houve enfrentamento da tese central deduzida pelos ora agravantes/exequentes, pois o julgador nada teceu acerca da inaplicabilidade, no caso concreto, da teoria jurídica defendida pelos recorrentes bem como não fundamentou a decisão por meio da adoção de entendimento por ela insuperável.

IV. Dispositivo

5. Preliminar de nulidade por ausência de prestação jurisdicional acolhida.
6. Decisão agravada anulada.

______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, IV.
Precedentes relevantes citados: Acórdão 1254775, 0719845-44.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2020, publicado no DJe: 17/06/2020.)